Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-45.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA PRECONCEITUOSA. RECURSO DA DEFESA. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INVIABILIDADE. TEMPESTIVIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a declaração de extinção da punibilidade quando a vítima exerce o direito de representação criminal no prazo de seis meses, contado do dia em que o ofendido veio a saber quem é o autor do crime, nos moldes do art. 103 do Código Penal e do art. 38 do Código de Processo Penal.
2. Recurso conhecido e não provido.